Tribunal: TJDFT
Processo: 0029844-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029844-64.2016.8.07.0001 RECORRENTES: CARLINDO DA CRUZ LOPES, JOSE DE SOUZA MELLO, LUIS ANTONIO GARCIA PEREIRA, MALDAILDES DIVINA DE JESUS, MARIA MIRANEIDE DO MONTE MARQUES, CLEYBE SILVA DOS SANTOS, RAIMUNDO VALMIR DE MATOS ARAUJO, TERESINHA LUCENA DE MENESES CORTES RECORRIDO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE SINDICALIZADOS E O SINDICATO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NAS AÇÕES AJUIZADAS PELOS SINDICALIZADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PACTO. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DESSA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato de celebrar o contrato ou abster-se de celebrá-lo envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não realizar determinado negócio jurídico com suas respectivas cláusulas. 2. No caso, o sindicato ofereceu apenas assistência jurídica, disponibilizando seus advogados, para aqueles sindicalizados que desejassem ajuizar determinada ação contra a Fazenda Pública, mas sob a responsabilidade individual de cada interessado pelo eventual insucesso, o que compreenderia o pagamento de honorários sucumbenciais. A prova de que haveria acordo firmado em sentido diverso era ônus do autor, pelo fato constitutivo do seu direito (regra da distribuição estática do ônus da prova). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, sustentando que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais foi exorbitante. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TRF-3. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 22 da Lei 8.906/1994. A uma, porque “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A duas, porque a turma julgadora concluiu que os recorrentes não comprovaram que o recorrido tenha se obrigado a pagar as verbas sucumbenciais (ID 13355568-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do permissivo constitucional, porque é entendimento pacífico do STJ, “que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp 1359535/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/2/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003